Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ACIDENTE DE TRABALHO. CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de valores dispendidos em razão de despesas médicas decorrentes de acidente de trabalho.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou que em 27/07/2019, ao recepcionar alunos especiais para o retorno das aulas, determinado estudante dobrou para trás o polegar de sua mão direita, causando-lhe dor. Informou que, após dirigir-se ao Hospital Regional da Ceilândia, foi-lhe informado ter havido rompimento do tendão do polegar direito, tendo sido submetido a radiografia, ressonância magnética e imobilização do antebraço, para fins de submissão a procedimento cirúrgico 7 dias depois. Noticiou que o fato causou afastamento do trabalho por 6 meses e originou processo administrativo para investigação de acidente de trabalho. Aduziu que o processo administrativo apurou a ocorrência de acidente de trabalho, porém, ao ser submetido à Junta Médica, 1 ano e 11 meses após a ocorrência do fato, restou concluído que o evento não ocasionou dano atual, afastando o nexo de causalidade. Sustentou que, ainda que não haja dano atual, houve o fato, reconhecido como acidente em serviço, restando caracterizado o nexo causal e o dever de indenizar. Pugnou pelo ressarcimento de todas as despesas decorrentes do acidente em serviço, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 54055014). Foram ofertadas contrarrazões (Id 54085038).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigação do Ente Público ao ressarcimento das despesas médicas dispendidas pelo recorrente, em razão de acidente em serviço.

5. Em suas razões recursais, o requerente discorre acerca da competência da justiça comum para processo e julgamento do feito e da ausência de prescrição. Afirma que, de acordo com entendimento deste TJDFT cabível a responsabilização do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mesmo quando tratar-se de dano sofrido por agente público, em decorrência de exercício funcional. Sustenta que, no caso dos autos, o dano sofrido, embora causado por terceiro, decorre da omissão da Administração, que resultou no acidente causado ao professor, tendo sido configurado o nexo de causalidade pelo reconhecimento do acidente de serviço pela Administração. Requer a reforma da sentença para compelir o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais).

6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ‘o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

7. Ainda que haja o reconhecimento, pela Administração, do acidente em serviço, tal fato, por si só, não é suficiente para o acolhimento do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento do tratamento médico sem prévio requerimento ao Poder Público ou mesmo comprovação que sua realização foi necessária em razão da omissão estatal em prestá-lo em sua rede de assistência à saúde. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos para realização do tratamento na rede particular de saúde, na medida em que o autor, por vontade própria e direito de escolha, pagou pela realização do procedimento na rede particular, atraindo para si tais gastos. Indevida a condenação do recorrido ao pagamento do ressarcimento requerido.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.